Tribunal: TJBA
Processo: 8142523-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142523-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DE BENS DESTINADOS AO USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE NA OPERAÇÃO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 1266/STF EM 18/12/205. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO DE 2022. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE IMPETRANTE PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Inicialmente, o Estado da Bahia alega contradição no acórdão, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.093 do STF às aquisições interestaduais de bens destinados ao uso, consumo ou ativo imobilizado por contribuinte do ICMS, por entender suficiente a Lei Complementar nº 87/1996 para a cobrança do DIFAL. No entanto, a alegação não procede, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a condição de consumidora final da impetrante nas operações analisadas e aplicando corretamente a orientação firmada pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIs nº 5.469 e 5.422.

2. Ademais, a tese de que a Lei Complementar nº 87/1996 autorizaria, por si só, a cobrança do DIFAL foi expressamente analisada e afastada à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se verificam os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo ente estatal.

3. Por outro lado, a embargante Kimberly-Clark alega contradições e omissões no acórdão quanto à qualificação do sujeito passivo, à distinção entre as modalidades de DIFAL e à ausência de manifestação sobre a anterioridade anual. Nada obstante, as alegações de contradição e de omissão não procedem, pois o acórdão reconheceu expressamente que, nas aquisições destinadas ao uso próprio ou ao ativo imobilizado, a impetrante se qualifica, naquela operação específica, como consumidora final não contribuinte, inexistindo posterior circulação tributável, sendo irrelevante, para o deslinde da causa, a distinção conceitual entre as espécies de DIFAL.

4. Noutro giro, quanto à anterioridade anual, assiste razão parcial à embargante apenas para adequar o fundamento decisório ao entendimento vinculante superveniente firmado pelo STF no Tema 1266, cuja modulação de efeitos afasta integralmente a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023, hipótese em que se enquadra a impetrante, razão pela qual os embargos da impetrante devem ser parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022.

5. Embargos do Estado da Bahia rejeitado. Embargos da Impetrante parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a cobrança do DIFAL em todo o exercício de 2022 em razão da superveniência do julgamento do precedente obrigatório do STF (Tema 1266).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8142523-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA e outros (2) e como embargado ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA
e
ACOLHER, PARCIALMENTE,
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.